Tribunal: TJBA
Processo: 0065171-08.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0065171-08.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FERCAL - FERREIRA COMERCIAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. COBRANÇA DE DÉBITOS FISCAIS. AÇÃO AJUIZADA APÓS A LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUE A EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO PRÉVIA DA EXECUÇÃO E DO DECURSO DO LAPSO TEMPORAL DE CINCO ANOS APÓS A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS BENHORÁVEIS. INTELIGENCIA DO RESP 1.340.553-RS E ART. 40, §§ 1º E 2º, DA LEF. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. De acordo o julgamento do REsp 1.340.553-RS, a prescrição intercorrente em execução fiscal somente pode ser reconhecida após a suspensão do processo pelo prazo de um ano e posterior inércia do exequente por cinco anos. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é imprescindível a intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito antes de se declarar a prescrição intercorrente (REsp 1604412/SC). 3. No caso dos autos, não houve a intimação pessoal do exequente, nem o transcurso do prazo de cinco anos desde o último ato processual realizado em 2013, inviabilizando o reconhecimento da prescrição intercorrente. Anulação do comando sentencial que se impõe. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0065171-08.2008.8.05.0001, em que figuram, como apelante, ESTADO DA BAHIA, e, como apelada, FERCAL - FERREIRA COMERCIAL LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO à Apelação para anular a sentença de origem, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)